Tribunal: STF
Processo: AI 322932
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADES. AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante infirmar a decisão
que, na instância de origem, indeferiu o processamento do
Recurso Extraordinário, nem a que negou seguimento ao Agravo
de Instrumento.
2.      Como salientado na decisão agravada, é pacífica
a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em
R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal,
por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de
normas infraconstitucionais, como são as de ordem meramente
processual.
3.      Agravo improvido.